Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009867-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AGNALDO LINHARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.412.941-47 (PACIENTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SANDRA IZABEL DA COSTA - CPF: 020.130.441-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE [APROXIMADAMENTE DEZ QUILOS] - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - ATO JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS
NÃO ENSEJAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
- MEDIDAS CAUTELARES - NARCOTRAFICÂNCIA INTERMUNICIPAL EM CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS - PROVA PENDENTE DE CONCLUSÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA -
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
PREVENTIVA
-
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA PRESERVADA SOB CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A considerável quantidade [aproximadamente dez quilos] e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC no 512.541/MT; HC no 391.141/SP; AgRg no HC n. 782.404/BA; TJMT, HC NU 1012091-30.2020.8.11.0000;

HC 1014434-96.2020.8.11.0000; HC NU 1005300-16.2018.8.11.0000).

Os predicados pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43)

Sopesada
“a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no RHC no 171.308/SC).

Se a prova decorrente da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares encontra-se pendente de conclusão e a audiência de instrução está designada, afigura-se recomendável a manter a custódia
preventiva
para preservar a
instrução
probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1005935-21.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009867.17.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA

PACIENTE(S): AGNALDO LINHARES DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AGNALDO LINHARES DA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe 1009490-37.2023.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em
tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 75/82-ID

161243673).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é
“provedor de sua família, pessoa de boa índole, residência fixa, empresário que sempre contribuiu para o desenvolvimento financeiro do Estado, pagando seus impostos e fomentando o mercado financeiro”.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 166768693), com documentos (ID 166868694/ID 166768698).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167101180).

O Juízo singular prestou informações (ID 167394197).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 10,400Kg DE COCAÍNA) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 25, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 169768687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Dessume-se dos autos que os policiais militares em rondas rotineiras próximo ao exército da 18o GAC, avistaram o acusado juntamente com outra terceira pessoa identificada, dentro de um veículo, os quais foram abordados. Em revista dentro do carro, encontraram entorpecentes em suas posses.

A manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, diga-se, mais de 10kg de cocaína, a revelar que havia o tráfico em larga escala, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social, aliado ainda ao fato de que estaria transportando os entorpecentes de Cuiabá/MT para redistribuição nesta Comarca.

Outrossim, é de bom alvitre pontuar que o fato de a prática da traficância interestadual demonstra o destemor e ousadia o que causa clamor público e abalo a paz social, indicando ainda a possibilidade de reiteração da conduta imputada ao autuado.

Em que pese o custodiado não possua registro de antecedentes criminais, de comezinho sabe-se que nos tribunais superiores entendem que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

[...] Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, acolho a cota ministerial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de AGNALDO LINHARES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF no 048.412.941-47, nascido em 09/12/1993, filho de Agnaldo da Silva e Elaine Cristina Linhares Aguiar da Silva, residente e domiciliado na Rua I, no 78, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Rondonópolis/MT – (66)99964-3225, nos termos do artigo 310, II, do CPP.”
(Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito –

fls. 19/25)

Em 21.4.2023, a juíza da causa manteve a prisão preventiva diante da
“expressiva quantidade de droga apreendida na posse dos autuados (10,465 kg de substância entorpecente análoga à cocaína, que se encontravam fracionados em 10 tabletes), indicando possível envolvimento dos indiciados com organização criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – fls. 36/37 –ID 166894661).

Em 5.5.2023, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis ofereceu denúncia contra o paciente e a corré Sandra Isabel da Costa por tráfico de drogas (PJe 1010617-10.2023.811.003).

A audiência de instrução está designada para o dia 24.7.2023 (PJe 1010617-10.2023.811.003).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em trafico de drogas, extraído da apreensão de 10 (dez) tabletes de cocaína, com peso estimado de 10,465kg (dez quilos e quatrocentos e sessenta e cinco gramas), no dia 19.4.2023, por volta das 23h30min, no interior do veículo [Volkswagen/Golf, placa KAO 2361], no qual estava juntamente com a corré [Sandra Isabel da Costa], em via pública [Avenida Ítrio Correia da Costa, em frente ao “18 GAC”, bairro Vila Goulart, Rondonópolis/MT], durante rondas realizadas pelos policias militares
Diego Ricardo Villalba e Edmílson Fernandes dos Santos
(PJe 1010617-10.2023.811.003).

Atente-se que a cocaína apreendida possui valor passível de ser estimado em aproximadamente R$247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, consoante
estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado no Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
.

A considerável quantidade [aproximadamente dez quilos] e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC no 391.141/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017; HC no 512.541/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.10.2019; AgRg no HC no 662.982/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída, sobretudo, da quantidade de entorpecente apreendido, a saber, mais de 10kg (dez quilos) de cocaína. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(AgRg no HC no 782.404/BA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.3.2023)

No mesmo sentido, sublinhem-se arestos deste e. Tribunal: TJMT, HC NU 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020;

HC 1014434-96.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 5.8.2022; HC NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Por seu turno, os predicados pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se da inicial acusatória
(PJe 1010617-10.2023.811.003)
que o paciente estaria envolvido em narcotraficância intermunicipal [transporte de Cuiabá para distribuição em Rondonópolis], praticada em concurso de pessoas [Sandra Izabel da Costa], a demonstrar maior reprovabilidade da “
ação ao meio social”
(STJ, HC no 264.109/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.9.2023).

Sopesada
“a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no RHC no 171.308/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.11.2022).

Além disso, o Juízo singular autorizou a quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos [
Samsung
e Motorola] por entender que
o transporte de considerável quantidade de droga denota ação de crime organizado, com participação de terceiras pessoas,
podendo haver
“informações sobre eventuais fornecedores e destinatários dos entorpecentes em questão”
, cuja prova encontra-se pendente de conclusão, ao passo que a audiência de instrução está designada para o dia

24.7.2023 (PJe 1010617-10.2023.811.003).

Nesse quadro, afigura-se recomendável a manutenção da custódia
preventiva
para preservar a
instrução
probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1005935-21.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023